Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004025-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MAXIMO DA SILVA - CPF: 229.525.271-72 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1004025-89.2019.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO MAXIMO DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

– PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – VALORES ACEITOS - CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira as contratações dos empréstimos consignados pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO MAXIMO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade da sentença, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto na impugnação à contestação do requerido/apelado, requereu a realização de perícia técnica nos contratos apontados como fraudulentos apresentado por este e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que os contratos apresentados pelo apelado são fraudulentos, uma vez que há fortes indícios de que foi adulterado quando da confecção; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 200894183, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
BANCO PAN S.A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário por invalidez e, de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão dos seguintes contratos de empréstimos consignados supostamente firmados com o requerido:

1o -
Contrato n. 316447993-7
– início em 08/2017 no valor de R$ 9.816,21 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 273,00.

2o -
Contrato n. 316421541-4
– início em 08/2017 no valor de R$ 8.480,63 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 235,14.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso os contratos a ser apresentados pelo requerido, não tenham sido celebrados de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no. 200893796 sustentando a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratados para portabilidade/refinanciamentos e contratos anteriores, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
.

Pois bem.

Alegou o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos anexados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude nos contratos apresentados pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais do autor no ID no 200893780, procuração outorgada ao seu patrono no ID no 200893778; Declaração de Hipossuficiência de ID no 200893779 e as Cédulas de Crédito Bancário de IDs nos 200893780 a
200893780
, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documentos pessoais do autor juntados na inicial – ID no
200893780
:

Procuração outorgada ao patrono do autor - ID no 200893778
:

Declaração de Hipossuficiência de ID no 200893779
:

Assinatura do contrato no 316447993-7

– ID no. 200893780
:

Assinatura do contrato no 316421541-4 – ID no 200893780:

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura do autor nos contratos em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, além de os citados documentos ser suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, verifica-se que em sua petição inicial o autor também reconheceu que os créditos relativos aos contratos em discussão foram depositados em sua conta
corrente, quais sejam:

1o - contrato n. 316447993-7
no valor de R$ 9.831,92 – com a quitação do anterior no valor de R$8.040,49 e o restante/troco de
R$1.791,43
;

2o - contrato n. 316421541-4
, no valor de R$ 8.497,18 – com a quitação do anterior R$7.983,40 e o restante/troco de
R$ 513,78
).

Aliás, nesse sentido, transcrevo fragmento da petição inicial do autor,
in verbis
:

“[...].
O motivo da presente ação é o fato de que vem sendo descontado indevidamente do benefício previdenciário do requerente desde janeiro de 2019 as seguintes quantias por supostos empréstimos junto ao Banco Panamericano (atualmente denominado Banco Pan):

a) 72 (setenta duas) parcelas de R$ 273,00 (duzentos e setenta três reais) iniciando em agosto de 2017 referente a empréstimo de R$ 9.816,21 (nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte um centavos);

b) 72 (setenta duas) parcelas de R$ 235,14 (duzentos e trinta cinco reais e quatorze centavos) iniciando em agosto de 2017 referente a empréstimo de R$ 8.480,63 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta três centavos);

O autor não reconhece os mencionados empréstimos, aproveitando o ensejo para informar que teve creditado em sua conta apenas os seguintes valores, que ele acredita que tenham sido feitos pelas réu:

1 - R$ 513,78 em 06/07/2017

2 - R$ 1.791,43 em 07/07/2017

3 - R$ 273,09 em 04/09/2017

4 - R$ 2.532,29 em 18/12/2018

5 - R$ 1.094,24 em 01/01/2019

6 - R$ 1.271,96 em 07/01/2019

Diante desse quadro, temos que o autor nunca recebeu integralmente as quantias relativas aos supostos empréstimos, sendo absolutamente incorretos os descontos se consideramos os contratos das quais supostamente derivam
.
[...]. ”
(Sic. ID no. 200893777)

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu os citados valores, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação ao contrato apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, tanto que não procedeu a devolução ao requerido/apelado, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelado a contratação dos empréstimos consignados através dos contratos e dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria
, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024